Tribunal: TCU
Processo: 007.115/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6231/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.115/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Soares de Melo (XXX.100.204-XX); Ana Claudia Luiz Borges Barros (XXX.287.602-XX); Anderson Pereira Lino (XXX.530.635-XX); Danielle Cunha de Souza Pereira (XXX.854.646-XX); Ellano Jose da Silva (XXX.697.814-XX); Fernanda dos Santos Cunha (XXX.905.325-XX); Hilene Ribeiro Santiago Navarro Machado (XXX.326.873-XX); Igor Pereira Aguiar (XXX.945.912-XX); Joice de Jesus Lemos (XXX.868.497-XX); Vitor Lopes Resende (XXX.381.416-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.